Tribunal: CARF
Processo: 13807.002663/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.002663/2010-13
ACÓRDÃO
2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LUCIA BUZZO ARRUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial poderá ser
compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS PARA APRECIAÇÃO DE DEFESA
OU RECURSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 não estabeleceu qualquer sanção em razão
do descumprimento do prazo de 360 dias para que seja proferida decisão
administrativa. Os juros são devidos em razão da falta de pagamento do
tributo no tempo devido (art. 161 do CTN) e a correção monetária não
representa acréscimo, mas mera preservação do poder aquisitivo da
moeda (art. 97, II, do CTN).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-64.498 da21a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 22-
26):
Relatório
O contribuinte se insurge contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
22/02/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que:
1) glosou compensação informada em DIRPF de IRRF no valor de R$15.118,79, e
2) lançou omissão de rendimento do dependente no valor de R$4.335,00;
Na manifestação de fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, a revisão do débito fiscal. Afirma que houve a
retenção do IRRF e que, conforme informação de seu advogado, por ter ocorrido
apenas a liberação parcial dos valores, a emissão da guia DARF ocorreria após o
término do processo. Informa os valores envolvidos na ação trabalhista e busca
demonstrar o seu direito a compensar o valor do IR; juntando documentos. Pede
pela juntada de novas provas. Não se manifesta com relação a omissão de
rendimento do dependente.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
3
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa em razão de a documentação juntada aos
autos estar “desacompanhada da prova efetiva do recolhimento/retenção do valor do IRRF (1-
DIRF apresentada pela empresa reclamada; e/ou 2-Alvará de Levantamento Judicial determinando
o recolhimento do valor à SRFB; e/ou 3-Comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitido em nome do contribuinte pela reclamada)”, bem como
considerou não impugnada a matéria relativa ao lançamento da omissão de rendimento do
dependente.
Cientificado do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 38-75)
sustentando: a) inexistência de imposto de renda devido; b) aplicação da Instrução Normativa
1127/2011; c) limitação do computo de juros e correção monetária devido à demora do
julgamento e notificação da contribuinte. Junta cópia parcial do processo trabalhista (e-fls. 76-
142).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, a Recorrente ao sustentar a aplicação da Instrução Normativa 1127/2011,
incorre em inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi apresentado na Impugnação.
As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as quais a autoridade
julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa.
Assim, a alegação ventilada no tópico “2” do recurso voluntário encontra-se
preclusa, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto no 70.235/72, não merecendo,
portanto, ser conhecida.
Desta forma, conheço parcialmente do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a glosa de compensação
informada em DIRPF de IRRF.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
4
Assim consta na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (e-fls. 1-19):
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependente no valor de R$ ********15. 118.79 referente as fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
IRRF DECLARADO, RELATIVO A PROCESSO TRABALHISTA, NÃO ACOBERTADO POR
DIRF, CUJO RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS SA CNPJ 33.700.394/1271-31
Como apontado no relatório, a decisão de piso manteve a glosa em face da
ausência de documentação que comprove a retenção do IRRF.
A Recorrente sustenta a inexistência de imposto de renda devido, pois estava isenta
do recolhimento do imposto de renda quando do envio da declaração de ajuste anual, uma vez
que o poder judiciário não determinou que o banco depositário realizasse a transferência do
imposto retido.
Ocorre que do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da
decisão recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar, pois a Recorrente, nesta fase
processual, não trouxe razões hábeis e contundentes a modificar o julgado.
Desse modo e, por não identificar qualquer problema na decisão da DRJ que possa
ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art.
114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Considerando-se que, nesta oportunidade, em consulta ao sistema (PORTAL DIRPF
– função DIRF), não se logrou identificar DIRF emitida pelo CNPJ no
33.700.394/0001-40 ou 1271-31 (Unibanco) (fl.21).
Considerando-se que a documentação juntada aos autos está desacompanhada
da prova efetiva do recolhimento/retenção do valor do IRRF (1-DIRF apresentada
pela empresa reclamada; e/ou 2-Alvará de Levantamento Judicial determinando o
recolhimento do valor à SRFB; e/ou 3-Comprovante de Rendimento Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido em nome do contribuinte pela
reclamada). Observando-se que não foi feita prova, através de peças processuais
da ação trabalhista, de que: 1-o valor do IR não foi judicialmente questionada
dentro dos autos; e 2-da condição de tributabilidade, ou não, das matérias que
foram objeto da reclamatória.
Considerando-se que não foram trazidos aos autos cópias das peças processuais
(petição inicial, despachos, sentença, acórdão, recursos etc.) que permitam
identificar outros aspectos relacionados a matéria.
Considerando-se as previsões dos artigos 835 e 845 do RIR/99, nos seguintes
termos: (art.835 – RIR/99)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
5
(...)
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização;
mantendo-se a glosa do IRRF.
Destaca-se que a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto devido se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva
do contribuinte, pessoa física.
A matéria relativa à responsabilidade pela retenção do imposto devido já passou
pela apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de
24/09/2002, ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao presente caso:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
6
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito. (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte.
(...) (Grifei)
Diante da ausência de comprovação efetiva da retenção e recolhimento do IRRF
declarados no ano-calendário autuado, correta a ação fiscal e a decisão recorrida.
De outra parte, a Recorrente sustenta a limitação do computo de juros e correção
monetária em razão da demora do julgamento e da intimação do resultado. Aduz que é
obrigatório que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, nos termos do art. 24 da Lei no
11.457/2007, e, por isso, requer a limitação dos juros e correção monetária até 2011.
Não assiste razão à Recorrente.
Ainda que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 constitua o prazo máximo de 360 dias, a
contar do protocolo de petições, defesas ou recurso administrativos do contribuinte, para que seja
proferida decisão administrativa, o dispositivo legal não estabeleceu qualquer sanção em razão do
seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
Além disso, o CARF já se pronunciou sobre a impossibilidade de aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Logo, não há razão à recorrente.
Relativamente ao tema, segue abaixo precedentes do CARF:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
7
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
(Acórdão no 2004-000.158 – 2a Seção de Julgamento - 4a Turma Extraordinária
Sessão de 28 de dezembro de 2023 – Relator Mauricio Nogueira Righetti) (Grifei)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 1002-003.667 – 1a Seção de Julgamento - 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 8 de novembro de 2024 – Relator Luís Ângelo Carneiro Baptista (Grifei)
Ressalta-se que a interposição de recursos e reclamações na esfera administrativa
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, impedindo a
inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. Contudo, tal suspensão não interrompe a fluência de
juros de mora e correção monetária sobre o valor original, visto que os juros são devidos em razão
da falta de pagamento do tributo no tempo devidos (art. 161 do CTN) e a correção monetária
representa mera preservação do poder aquisitivo da moeda (art. 97, II, do CTN).
Diante deste cenário, a fluência de juros de mora e correção monetária, com
limitação temporal, não pode ser aplicada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.379 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002663/2010-13
8
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 152
DF CARF MF
Original